Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro em execução de título extrajudicial e se declinou, de ofício, da competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão, bem como a necessidade de enfrentamento de jurisprudência de órgão fracionário diverso e de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apta a ensejar embargos de declaração pressupõe a ausência de apreciação de questão relevante suscitada pela parte ou cognoscível de ofício, o que não se configura quando o acórdão aprecia de forma expressa, exaustiva e fundamentada os pontos centrais necessários ao deslinde da controvérsia.
4. A inexistência de efeito vinculante de julgado oriundo de órgão fracionário diverso afasta o dever de enfrentamento individualizado de toda a jurisprudência colacionada pela parte, sobretudo quando o julgado impugnado apresenta fundamentos próprios, coerentes e suficientes.
5. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao pronunciamento judicial, inexistente quando há correspondência lógica entre as premissas jurídicas adotadas, a interpretação normativa conferida e a conclusão alcançada no dispositivo.
6. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão traduz inconformismo da parte com o resultado do julgamento, revelando desvio da função integrativa do recurso.
7. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
8. Caracterizada a oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.